Tribunal: STF
Processo: ARE 1340243
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Segunda Turma da Primeira Câmara Regional de Caruaru do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE CARUARU. CONTRATO TEMPORÁRIO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. VERBAS TRABALHISTAS DEVIDAS AOS SERVIDORES PÚBLICOS EM GERAL. VERBAS NÃO ADIMPLIDAS PELO PODER PÚBLICO. DEMONSTRAÇÃO DA QUITAÇÃO. ÔNUS DO RÉU. NÃO COMPROVAÇÃO. FAZENDA MUNICIPAL NÃO É ISENTA DE CUSTAS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Contratado temporariamente faz jus às verbas devidas ao servidor público, dentre elas, férias e 13º salário (art. 7º, VIII e XVII c/c Art. 39, § 3º, ambos da CF/88). 2. Nos termos do art. 373, inciso II do CPC/2015, incumbiria ao réu a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral - ônus do qual não se desincumbiu o Município de Caruaru. 3. A Fazenda Pública não realiza qualquer pagamento de custas processuais e emolumentos de forma adiantada, mas acaso seja derrotada na demanda, deverá ressarcir o vencedor da ação. 4. Honorários advocatícios de sucumbência majorados. 5. Apelo não provido.”



    Sustenta o recorrente violação do artigo 37, incisos IX, da Constituição Federal.



    O Segundo Vice-Presidente da Corte de origem negou seguimento ao apelo extremo por considerá-lo intempestivo.



    Contra essa decisão foi manejado o agravo dirigido ao STF.



    Decido.



    Não merece reparos a decisão agravada, porquanto intempestivo o recurso extraordinário, visto que não foi observado o prazo de 30 (trinta) dias úteis para a interposição do recurso, conforme estabelece o artigo 1.003 c/c art. 183 do Código de Processo Civil de 2015. 



    Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a ocorrência de feriado local, recesso, paralisação ou interrupção do expediente forense deve ser demonstrada, por documento idôneo, no ato da interposição do recurso manejado, conforme estabelecido no art. 1.003, § 6º, do CPC/15. Nesse sentido: ARE nº 1.117.110/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 27/8/18; ARE nº 1.120.473/SP-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/6/18. O acórdão desse último julgado porta a seguinte ementa:



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Intempestividade. Feriado local não comprovado quando da interposição do recurso. Precedentes. 



    1. O agravante não observou o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do agravo manejado contra a decisão de inadmissão do recurso extraordinário, segundo dispõe o § 5º do art. 1.003 do Código de Processo Civil. 



    2. O art. 1.003, § 6º, do referido diploma legal determina que “o recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso”. 



    3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 



    4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.”



    Ressalte-se, por fim, que o fato do sistema processual eletrônico indicar a data limite para protocolo da petição recursal não exime o recorrente do dever comprovar no momento de interposição do recurso extraordinário, a ocorrência de feriado local ou de suspensão de expediente no Tribunal de origem, conforme expressa disposição legal.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de dezembro de 2021. 



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente